Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801024-34.2021.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON RODRIGUES TENORIO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO COACTO. IMPROCEDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SEGREGADO PREVENTIVAMENTE. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURADO RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. COACTO QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DE MESMA NATUREZA, QUAL SEJA TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE REAL DO COACTO E RISCO MANIFESTO DE REITERAÇÃO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA COMINADA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, DIANTE DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO COGNITIVO DO
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Quanto a não realização do exame de corpo de delito no paciente, verifica-se, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, que restou demonstrado que foi realizado o exame de corpo de delito no coacto, em 20/10/2010, não merecendo prosperar a alegação do impetrante. Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventuais ilegalidades no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontrariam, de qualquer forma, superadas;

2.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido;

3.

O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu pela necessidade de conversão do flagrante em custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Ressaltou, inclusive, a contumácia do coacto na prática delitiva, demonstrando o risco evidente de reiteração criminosa, além do contexto fático do pequeno município de Curralinho, onde o crime de tráfico vem se tornando cada vez mais frequente e causando consequências danosas à comunidade local com a propagação de outros crimes, assim como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4.

O réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, em 29/01/2021, e condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, diante do risco iminente de reiteração delitiva, ressaltando que o coacto responde pela prática de crime de mesma natureza, qual seja tráfico de drogas, razão pela qual manteve a prisão preventiva, de forma fundamentada, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes;

5.

Inviável a desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11343/06 (porte de substância entorpecente para uso próprio), uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível na presente via estreita e célere do
writ
, razão pela qual não há que ser conhecido. De igual modo, não merece prosperar a alegação de desproporcionalidade da pena cominada na sentença penal condenatória, de 09 (nove) anos de reclusão, diante da pequena quantidade de drogas apreendida em poder do coacto (10 (dez) papelotes da substância conhecida popularmente como Cocaína, pesando 8,40 gramas). A fim de se enfrentar a questão da desproporcionalidade na aplicação da pena, é necessário reapreciar todos os vetores do art.59 do CP, e tal operação demanda aprofundado exame de provas, inviável em sede de
habeas corpus
. Precedentes.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 março de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JEFERSON RODRIGUES TENORIO,
condenado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de Curralinho
.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito no dia 15/10/2020, sendo a sua custódia convertida em preventiva, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, e foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, tendo interposto recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento.

Afirma o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ilegalidade da prisão diante da não realização da audiência de custódia e do exame de corpo de delito no coacto; b) é usuário de drogas, fazendo jus à desclassificação para uso; c) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia; d) desproporcionalidade da medida extrema e da pena cominada de 09 (nove) anos de reclusão, diante da pequena quantidade de drogas apreendida, qual seja 8,40 gramas. Pugna, assim, pela concessão da Ordem, a fim de que seja substituída a prisão do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319.

A liminar foi indeferida pela relatora preventa Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

O impetrante requereu a redistribuição do presente
writ
e a imediata inclusão em pauta de julgamento, considerando que a relatora se encontra afastada, em gozo de férias. Vieram-me os autos conclusos, em 02/03/2021.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos “que no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 22h30, na Rua Matriz e Sandoval Teixeira, Policiais Militares estavam em roda pelas vias do Município, e ao abordarem o denunciado e realizado revista pessoal, foi encontrado em posse de Jeferson Rodrigues Tenório 10 (dez) papelotes da substância conhecida popularmente como Cocaína e 28 (vinte e oito) reais, conforme apresentado no Auto de Apreensão de Objeto de IPL. Consta dos autos que policiais militares estavam realizando ronda no Município de Curralinho, ocasião em que ao realizarem revista pessoal no denunciado encontraram 10 (dez) papelotes em diversos tamanhos, da substância conhecida por cocaína e R$ 28,00 (vinte e oito) reais em espécie”.

O coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva, em 18/10/2020. O pedido de revogação da prisão foi indeferido no dia 22/10/2020. A denúncia foi oferecida em 09/11/2020, e devidamente recebida no dia 25/11/2020. O juízo coator proferiu sentença em 29/01/2021, condenando o réu pela prática do crime do art.33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pelo juízo
a quo
, em 11/02/2021. Atualmente os autos aguardam remessa ao 2º grau, para distribuição e processamento do recurso.

Eis a suma dos fatos.

DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DO EXAME DE CORPO DE DELITO NO COACTO

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, o que se observou
in casu
.

Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

Quanto a não realização do exame de corpo de delito no paciente, verifica-se, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4538381) que: “O Juízo plantonista deliberou requerendo à Autoridade Policial fotografias do rosto e corpo do flagranteado, assegurado o respeito à sua intimidade e sua condição, a fim de documentar eventuais riscos de tortura e maus tratos,
bem como o exame de corpo de delito
, dentre outras deliberações (ID 20448381 – pág. 1).
A Autoridade Policial informou que não havia médico nos hospitais para realização do exame de corpo de delito
(ID 20460939 – pág. 1)
e apresentou as fotografias de rosto e de corpo do custodiado
(ID 20460939 – pág. 2/11). (...)
O auto de exame de corpo de delito de JEFERSON RODRIGUES TENÓRIO foi juntado aos autos do PJE
(ID 20878198 – pág. 58)
.

Desse modo, restou demonstrado que foi realizado o exame de corpo de delito no coacto, em 20/10/2010, não merecendo prosperar a alegação do impetrante.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventuais ilegalidades no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontrariam, de qualquer forma, superadas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, verifica-se
que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de conversão do flagrante em custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Ressaltou o juízo coator, inclusive, a contumácia do coacto na prática do delito, demonstrando o risco evidente de reiteração criminosa, além do contexto fático do pequeno município de Curralinho, onde o crime de tráfico vem se tornando cada vez mais frequente e causando consequências danosas à comunidade local com a propagação de outros crimes, assim como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do decreto prisional
,
in verbis
:

“
as informações prestadas pelos policiais é de que o custodiado é contumaz no crime de tráfico de drogas. A certidão judicial criminal do custodiado também registra outra ação pelo mesmo tipo penal, indicando uma inclinação de JEFERSON à prática de atos ilícitos. Por fim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade do flagranteado, justificando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública. O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelamse inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
”.

Ademais, cumpre observar que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, em 29/01/2021, e condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena
de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, diante do risco iminente de reiteração delitiva, já que o coacto responde pela prática de crime de mesma natureza, qual seja tráfico de drogas, razão pela qual manteve a sua prisão preventiva, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes. Insta transcrever a parte da sentença que lhe negou o direito de apelar em liberdade, dispondo,
in verbis
:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por entender mantidas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Com efeito, ficou comprovado que o réu é pessoa envolvida com a criminalidade, especialmente com crimes de tráfico de drogas, restando demonstrada a sua periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública como forma de impedir a perpetuação do tráfico e de todas as mazelas sociais que em torno dessa atividade gravitam. Portanto, sua custódia resguarda o meio social e garante a aplicação da lei penal, na medida em que enfraquece consideravelmente a traficância nesta urbe. Insta salientar que o acusado foi apontado categoricamente como pessoa envolvida com a criminalidade pelas testemunhas policiais militares, o que demonstra ser pessoa que oferece risco à ordem pública. É de especial gravidade e hediondez o tráfico de drogas, sobretudo nesta quantidade e desta nocividade. É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade”.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA COMINADA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, DIANTE DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11343/06 (porte de substância entorpecente para uso próprio), melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível na presente via estreita e célere do
writ
, razão pela qual não há que ser conhecido.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de desproporcionalidade da pena cominada na sentença penal condenatória, de 09 (nove) anos de reclusão, diante da pequena quantidade de drogas apreendida em poder do coacto, qual seja 10 (dez) papelotes da substância conhecida popularmente como Cocaína, pesando 8,40 gramas. Ora, para enfrentar a questão da desproporcionalidade na aplicação da pena, é necessário reapreciar todos os vetores do art.59 do CP, e tal operação demanda aprofundado exame de provas, inviável em sede de
habeas corpus
.
No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO À PENA DE 8 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAME NTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. BENEFÍCIOS DA ASSEGURADOS. DECURSO DE PRAZO NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de reconhecimento de ser o recorrente mero usuário, e não traficante de drogas, configura matéria que extrapola o âmbito cognitivo do recurso em habeas corpus. No caso, já houve condenação em primeiro grau, de modo que não pode presente instrumento, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal.

2. Mostra-se devidamente fundamentada a prisão em hipótese na qual foram destacados os elementos constantes dos autos, indicadores da inclinação para as práticas delitivas, em especial os maus antecedentes ostentados, inclusive por crime de estupro de vulnerável - já com condenação em primeiro grau - e o de que havia sido preso poucos dias antes do flagrante ora em exame, pela prática, em tese, de crime previsto na Lei Maria da Penha.

3. "Inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

4. Além disso, o entendimento do magistrado sentenciante encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

5. Em relação ao excesso de prazo, extrai-se da sentença que o magistrado determinou expedição de guia de recolhimento provisório, de modo a garantir o acesso a eventuais benefícios da execução.

Desse modo, descabe a alegação de que o recorrente sofre constrangimento ilegal, VISTO que estaria prestes a cumprir lapso necessário para a progressão de regime, uma vez que não há impedimento de que formule tal pleito perante o juízo das execuções.

6. Além disso, o recurso de apelação foi autuado em 22/3/2019, de modo que o tempo decorrido para julgamento de modo algum extrapola o razoável. Lembre-se, ademais, que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).

7. Recurso desprovido.” (RHC 111.134/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DR OGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria ou

da
desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade do entorpecentes apreendidos – 340,04g de maconha, 20,06g e cocaína e 26,34g de crack –, o que, somado à forma de acondicionamento dos tóxicos – em mais de 250 porções – bem como à localização de mais de 1.000 eppendorfs vazios e outros objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de drogas, como balança de precisão, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9 . Habeas corpus não conhecido.” (HC 632.922/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Outrossim, vale ressaltar que o paciente, inconformado com a sentença penal condenatória, interpôs recurso de apelação, o qual fora recebido pelo juízo singular, em
11/02/2021
, e encontra-se em tramitação, sendo, portanto, o meio apto para eventual reexame da dosimetria da pena.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do coacto
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2021